Tribunal: TJDFT
Processo: 0736930-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUAÇÃO AD CAUTELAM. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PENDENTE. EFEITO DEVOLUTIVO. ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 10 E 139, INCISO I, DO CPC. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA COLACIONADA. ART. 489, § 1o, VI, DO CPC. APLICAÇÃO. LIMITAÇÃO A PRECEDENTE QUALIFICADO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado, não pode o acórdão ser apontado como eivado de vício por divergir das teses apresentadas pela parte.
3. A previsão contida no inciso VI do §1o do artigo 489 do Código de Processo Civil, com relação à necessidade de fundamentar a existência de distinção no caso em julgamento (distinguishing) ou superação (overruling), quando deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve ser observada somente quando se tratar de precedente vinculativo, segundo Enunciado no 11 do ENFAM. Precedentes.
4. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.